Tribunal: STF
Processo: RE 91656
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. MULTA DE 10% DO ART. 58 DO
DECRETO-LEI N. 415/69. NÃO RESULTA DA LEI, QUE SE LIMITA A
AUTORIZA-LA E A LHE FIXAR O PERCENTUAL, MAS DA CONVENÇÃO.
SILENTE O CONTRATO, NÃO SE HÁ DE COGITAR DE PENA CONVENCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.